Tribunal: TJSP
Processo: 1011737-22.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Apelação- Recurso tirado por ambas as partes - Ação declaratória de inexistência de débito cc. Indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Débito referente a saldo negativo de conta corrente – Sentença de procedência - Depósito efetuado pela autora que não foi suficiente para cobrir o saldo devedor – Conta corrente que permaneceu

Ementa:
Apelação- Recurso tirado por ambas as partes - Ação declaratória de inexistência de débito cc. Indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Débito referente a saldo negativo de conta corrente – Sentença de procedência - Depósito efetuado pela autora que não foi suficiente para cobrir o saldo devedor – Conta corrente que permaneceu negativada, tendo o saldo sido reclassificado para cobrança extrajudicial – Dívida exigível – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, desprovido da autora